Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009730-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 13.477.477/0001-04 (AGRAVANTE), MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 13.477.477/0004-57 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS –
TEMA 988 DO STJ
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, as demais demandas com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nos temos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.696.396/MT
(Tema 988),

“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, bem como que que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.”

3. Estando devidamente fundamentada a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial em razão da conformidade do aresto recorrido com a orientação do STJ firmada no paradigma 1.696.396/MT (Tema 988), tendo em vista a não comprovação da urgência da medida, e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, não há falar em acolhimento da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009730-74.2019.8.11.0000

RECORRENTE(S):
MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA

RECORRIDO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de Agravo Interno (id. 51116462) proposto por
MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRôNICOS E INFORMÁTICA LTDA e OUTRA,
contra o
decisum
de id. 47688033,
desta Vice-Presidência, que
negou seguimento ao Recurso Especial de id. 36204502, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos
(Tema 988 do STJ),
além dos óbices das súmulas 518 do STJ e 282, 286 e 284 356 do STF.

Os Agravantes alegam, em síntese, que teriam demonstrado a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que autorizaria mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988).

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, para que o Recurso Especial seja admitido e remetido ao STJ para análise da questão.

Recurso tempestivo (id. 51299452).

Sem contrarrazões (id. 56934478).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XVIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020